Tribunal: TJDFT
Processo: 0707960-76.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. ART. 155, CAPUT, CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTANÊA E COLABORAÇÃO PREMIADA. ANALOGIA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTOS JURÍDICOS DISTINTOS. SÚMULA 231, DO STJ. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstradas a materialidade e autoria do crime de furto praticado pelo réu, diante das robustas provas coligidas aos autos, inclusive a própria confissão do acusado, deve subsistir a condenação do réu.
2. Não cabe aplicar a analogia entre a confissão espontânea e a colaboração premiada, para fins de redução de pena abaixo do mínimo legal, pois se tratam de institutos jurídicos distintos. 2.1 Com efeito, a confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, é circunstância judicial genérica, que atenua a pena imposta ao agente, limitando, seus efeitos, ao próprio réu. Lado outro, a colaboração premiada, expressa em legislação específica, requer o fornecimento de informações categóricas, ainda que involuntárias, aptas a contribuir para a investigação policial ou instrução processual, não bastando a mera confissão para caracterizá-la, além de possuir implicações mais amplas, quando da sua incidência. Precedentes.
3. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo lega, na segunda fase da dosimetria, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.